Tribunal: STF
Processo: ARE 1491711
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO. DEFESA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ESTELIONATO. ART. 251, § 3º, DO CPM. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO PARA OUTRA OM NÃO CONCRETIZADA. RECEBIMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. INDUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ERRO. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM. 



    1. É competente a Justiça Militar da União para processar e julgar agente que ostentava a condição de militar da ativa à época do cometimento do delito. 



    2. O posterior licenciamento da Força, antes ou durante o curso da ação penal, em nada modifica a condição de militar do agente no momento em que perpetrou a conduta delituosa, não havendo que se falar em falta de condição de prosseguibilidade. 



    3. Em razão da especialidade, devem prevalecer as normas e as regras vigentes no Código de Processo Penal Militar, que não preveem a citação do Acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 



    4. Comete o crime de estelionato a militar que, ao ser transferida ex-oficio para outra Unidade Militar, solicita o recebimento das correspondentes verbas indenizatórias – utilizando-se de informações inverídicas e sabendo que não queria continuar na Força – e, na data em que se apresenta na nova OM, manifesta seu interesse em não continuar no serviço ativo do Exército, locupletando-se dos valores recebidos. 



    5. Diante da não devolução dos valores antes de instaurada a Ação Penal Militar, torna-se inaplicável a atenuante prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, c/c o art. 253, ambos do CPM. Preliminares rejeitadas, por unanimidade. Apelo da DPU conhecido e não provido, decisão unânime. (Documento eletrônico 7)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento 11). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVII; XXXIX; LIV e LV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Observo que o a agravante não esgotou todas as vias recursais possíveis antes de interpor o recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal. Transcrevo, por oportuno, julgamentos desta Corte com essa orientação: 



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão monocrática do Tribunal Superior do Trabalho. 



    2. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.475.907 AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 30/4/2024). 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. PRETENDIDA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (STR 1.438.598 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/9/2023). 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.137/1990. Art. 337-A, inciso III, do Código Penal. Crime contra a ordem tributária. Sonegação de contribuição previdenciária. 4. Não oposição de embargos infringentes de decisão não unânime da segunda instância, desfavorável à ré, nos termos do art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o qual permanece hígido e vigente. 5. Não esgotamento da via recursal pertinente, pois ainda cabíveis embargos infringentes. 6. Inafastável incidência do óbice previsto na Súmula 281 desta Corte. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido (ARE 1.263.038/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/9/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Cumpre ao recorrente esgotar todos os recursos ordinários cabíveis nas instâncias ordinárias. No caso, o Recurso Extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESP 1.334.254/BA, o que atrai o óbice descrito na Súmula 281/STF ( É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.113.708 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1/8/2018). 



    Ademais, o agravo não deve ser conhecido, em parte, pois não cabe ARE de decisão da origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Com efeito, o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifei)



    Nesse sentido, menciono julgado do Plenário deste Tribunal:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESE 835. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CASSAÇÃO DE PREFEITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há  falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.414.039 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 28/6/2023, grifei). 



    Observo, ainda, que o agravo não impugnou devidamente os fundamentos da decisão agravada referentes à necessidade de esgotamento de todas as vias recursais para a interposição de recurso extraordinário, a aplicação dos Tema 660 da repercussão geral, a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e exigência da reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. 



    De fato, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, concreta e pormenorizada - não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia -, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal cujas ementas transcrevo a seguir:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não provido (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 19/6/2012).  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 



    2. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido. (ARE 1.400.131/SP, Segunda Turma, Rel. Nunes Marques, DJe 31/8/2023)  



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator